Tribunal: TCU
Processo: 022.079/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00008/2012, firmado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Siafi/Siconv 774373, que teve como objeto Implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos de Nova Iguaçu/RJ. Julgamento após citação. Revelia dos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Adriano Dias de Mello (CPF: XXX.721.687-XX) e Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados oriundos do Convênio 00008/2012, registro Siafi 774373, firmado entre o referido Ministério e Comcausa, cujo objeto consistia na "Implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos de Nova Iguaçu/RJ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Adriano Dias de Mello (CPF: XXX.721.687-XX) e Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Adriano Dias de Mello (CPF: XXX.721.687-XX) e Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Adriano Dias de Mello (CPF: XXX.721.687-XX) em solidariedade com Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/4/2013 150.000,00 15/7/2013 200.000,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 5/7/2021: R$ 585.337,82. 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Adriano Dias de Mello (CPF: XXX.721.687-XX) e Comcausa (CNPJ: 05.857.379/0001-74), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6.2. ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência.